Tribunal: CARF
Processo: 10980.723049/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal, juntamente com os demais discriminativos e anexos que compõem o processo, cumpre a sua função de informar, com precisão e clareza, sobre os fatos geradores, as alíquotas aplicadas, as contribuições lançadas, os períodos a que se referem e os dispositivos legais e normativos que amparam o lançamento, permitindo ao impugnante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece, como regra geral, para efeito de preclusão, que a prova documental deverá ser apresentada juntamente com a peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador conheça e analise de documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos.
PROVA DOCUMENTAL. ILEGÍVEL. REFORMATIO IN PEJUS.
Quando provas documentais são ilegíveis em partes essenciais, não podem ser consideradas meio de prova apto a corroborar as alegações do Contribuinte. Ademais, tendo sido identificado que as provas tornaram a situação do Recorrente mais gravosa, é de se limitar os seus efeitos, sob pena de ofensa ao princípio do non reformatio in pejus.
MULTA. CONFISCATÓRIA. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
Súmula CARF no 02: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”. Os ditames da Súmula CARF no 02, aliados ao disposto no art. 26-A, do Decreto no 70.235/72, impedem a análise de arguições de inconstitucionalidade de lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723049/2014-13
ACÓRDÃO
2402-013.044 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal, juntamente com os demais discriminativos e anexos que
compõem o processo, cumpre a sua função de informar, com precisão e
clareza, sobre os fatos geradores, as alíquotas aplicadas, as contribuições
lançadas, os períodos a que se referem e os dispositivos legais e
normativos que amparam o lançamento, permitindo ao impugnante o
exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece, como regra geral,
para efeito de preclusão, que a prova documental deverá ser apresentada
juntamente com a peça impugnatória, não impedindo, porém, que o
julgador conheça e analise de documentos ofertados após a defesa
inaugural, em observância aos princípios da verdade material e da
instrumentalidade dos atos administrativos.
PROVA DOCUMENTAL. ILEGÍVEL. REFORMATIO IN PEJUS.
Quando provas documentais são ilegíveis em partes essenciais, não podem
ser consideradas meio de prova apto a corroborar as alegações do
Contribuinte. Ademais, tendo sido identificado que as provas tornaram a
situação do Recorrente mais gravosa, é de se limitar os seus efeitos, sob
pena de ofensa ao princípio do non reformatio in pejus.
MULTA. CONFISCATÓRIA. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
TRIBUTÁRIA.
Fl. 2599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.044 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723049/2014-13
2
Súmula CARF no 02: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”. Os ditames da Súmula CARF no 02,
aliados ao disposto no art. 26-A, do Decreto no 70.235/72, impedem a
análise de arguições de inconstitucionalidade de lei.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade do lançamento e da decisão recorrida suscitadas e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração (DEBCAD no 51.058.922-7 e DEBCAD no 51.058.923-5)
visando à exigência das Contribuições Patronais e a dos Segurados, incidentes sobre as
remunerações pagas a autônomos, no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2011.
Conforme Relatório Fiscal, “nos anos-calendário 2010 e 2011 a fiscalizada declarou
em DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte) ter efetuado pagamento a pessoas
físicas sem vínculo empregatício (código 0588) sem a correspondente declaração de GFIP (guia de
recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social – GFIP) nem recolhimentos
de Guias da Previdência Social (GPS).”
Fl. 2600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.044 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723049/2014-13
3
As autuações foram precedidas de fiscalização, na qual a Recorrente, intimada para
a apresentação de documentos e esclarecimentos, requereu a retificação em relação a alguns dos
autônomos, cuja declaração e respectivos recolhimentos das contribuições teriam se como se
empregados fossem.
Entendendo a d. Fiscalização que as informações prestadas não foram suficientes
para elidir a diferença apurada em relação aos demais nomes e remunerações apontadas,
procedeu aos lançamentos fiscais em questão.
Devidamente intimada, a ora Recorrente apresentou a competente Impugnação,
alegando (i) preliminarmente, nulidade dos autos de infração em razão da suposta ausência de
“clareza da notificação de lançamento, em face da quantidade de normas mencionadas”, bem
como em decorrência do suposto equívoco no enquadramento legal e na indicação do fato
gerador da obrigação tributária; e (ii) no mérito, a insubsistência da base de cálculo do
lançamento e inconstitucionalidade da multa aplicada.
Remetidos os autos à DRJ, foi proferido o V. Acórdão no 15-38.514, que entendeu
pela manutenção dos lançamentos fiscais, reconhecendo a higidez da exigibilidade dos créditos
tributários.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, alegando:
Preliminarmente:
(i)
ausência de análise de toda a matéria invocada em sede de Impugnação, o
que revelaria transgressão aos Princípios Constitucionais do Contraditório e
da Ampla Defesa;
(ii)
necessidade de apreciação das provas juntadas apenas em sede de Recurso
Voluntário, a fim de garantir os Princípios da Instrumentalidade Processual e
da Busca da Verdade Material;
(iii)
reiterando as razões expostas em Impugnação, a nulidade dos autos dos
infração em razão da ausência de clareza na notificação de lançamento,
diante da quantidade de normas mencionadas, bem como em decorrência
do suposto equívoco no enquadramento legal e na indicação do fato
gerador da obrigação tributária; e
No Mérito, reiterando também as razões expostas em Impugnação:
(iv)
insubsistência da base de cálculo do lançamento, eis que, tratando-se de
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração de
transportadores autônomos, as exações devem incidir sobre 20% do valor da
nota fiscal do frete, carreto ou transporte.
(v)
confiscatoriedade da multa aplicada, conforme já manifestado pelo
Supremo Tribunal Federal no ADI 551/RJ.
Fl. 2601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.044 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723049/2014-13
4
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora
O presente recurso atende aos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele conheço e passo a sua análise.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – Alegação de Nulidade dos Autos de Infração em razão de Ausência de Clareza e de Equívoco
na Capitulação Legal, o que teria acarretado Cerceamento de Defesa

Preliminarmente, a Recorrente alega violação aos Princípios do Contraditório e da
Ampla Defesa, por suposta ausência de clareza dos lançamentos fiscais objeto do processo
administrativo sob análise, bem como equívoco na capitulação legal.
Quanto a tais preliminares, a DRJ já havia afastado a alegação, em razão da
observância dos requisitos exigidos pelo Decreto no 70.235/72, pelo Decreto no 3.048/99 e pela
Lei no 8.212/91, entendimento que incorporo como razões de decidir, por remissão, nos termos
do art. 114, § 12, do Regimento Interno do CARF:
“Tratando do procedimento fiscal em causa, registre-se a atenção ao amplo
direito de defesa e ao contraditório garantidos ao impugnante, verificado pela
própria materialização do lançamento do crédito, extensa e pormenorizadamente
detalhado no AI, seus discriminativos, anexos e Relatório Fiscal, com a
qualificação do autuado, discriminação clara dos fatos geradores das
contribuições, das bases de cálculo apuradas, das alíquotas aplicadas e
contribuições devidas, dos períodos a que se referem os documentos analisados e
que serviram de base para o levantamento, dos fundamentos legais que
sustentam a ação fiscal desenvolvida, os procedimentos e/ou técnicas aplicadas, o
prazo para recolhimento ou impugnação, a assinatura do fiscal autuante e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula. Cumpre-se, assim, o
que dispõem o art. 37, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, o art. 243, §§ 2o,
5o e 6o, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n o
3.048, de 6 de maio de 1999, e os artigos 10 e 11 do Decreto no 70.235, de 1972.
Nesse sentido, os Relatórios de Fundamentos Legais do Débito – FLD expõem de
modo detalhado os dispositivos legais que exigem da empresa o recolhimento das
contribuições lançadas, que discriminam os prazos de recolhimento das
contribuições e tratam dos juros e da multa devidos em caso de não recolhimento
no prazo legal. Os mencionados relatórios expõem a fundamentação legal de cada
um dos itens lançados.
Fl. 2602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.044 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723049/2014-13
5
Restou claro nos FLD dos Autos de infração 51.058.922-7 (contribuições
previdenciárias parte patronal sobre remuneração de contribuinte individual) e
51.058.923-5 (contribuições previdenciárias parte dos segurados contribuintes
individuais), no item “fundamentos legais das rubricas”: 224 - contribuição das
empresas sobre a remuneração a contribuintes individuais de que trata a Lei no
8.212, de 1991 e 114 – contribuinte individual – contribuições descontadas pela
empresa, que os principais dispositivos infringidos foram os artigos 21; 22, inciso
III; 28, inciso III, e 30, inciso I, alínea “b”, todos da Lei no 8.212, de 1991.
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e
facultativo será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-
contribuição. (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
§ 2o É de 11% (onze por cento) sobre o valor correspondente ao limite
mínimo mensal do salário-de-contribuição a alíquota de contribuição do
segurado contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem
relação de trabalho com empresa ou equiparado, e do segurado facultativo
que optarem pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por
tempo de contribuição. (Incluído pela Lei Complementar no 123, de 2006).
(Vide Lei no 8.213, de 1991)
§ 2o No caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição, a alíquota de contribuição
incidente sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição será de:
(Redação dada pela Lei no 12.470, de 2011)
I - 11% (onze por cento), no caso do segurado contribuinte individual,
ressalvado o disposto no inciso II, que trabalhe por conta própria, sem
relação de trabalho com empresa ou equiparado e do segurado facultativo,
observado o disposto na alínea b do inciso II deste parágrafo; (Incluído pela
Lei no 12.470, de 2011)
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes
individuais que lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o
mês, observado o limite máximo a que se refere o § 5o ; (Redação dada
pela Lei no 9.876, de 1999).
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
Fl. 2603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.044 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723049/2014-13
6
I - a empresa é obrigada a:
b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a
contribuição a que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as
contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas
ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores
avulsos e contribuintes individuais a seu serviço até o dia 20 (vinte) do mês
subsequente ao da competência; (Redação dada pela Lei no 11.933, de
2009). (Produção de efeitos).
Ademais, a impugnante apresenta alegações contra as contribuições lançadas
sobre a remuneração total auferida pelos contribuintes individuais, o que
comprova que ela tomou conhecimento da legislação infringida.”
Assim, tendo as autuações fiscais observado os requisitos necessários, e havendo
clareza quanto ao seu objeto e aos dispositivos que as fundamentam, rejeito a referida preliminar.
I.2. – Omissão da Decisão da DRJ quanto à análise de todos os Argumentos dispostos em
Impugnação

Não bastasse a preliminar acima exposta, suscitada desde a Impugnação, a
Recorrente alega também suposta omissão do Acórdão da DRJ quanto à análise de todos os
argumentos por ela trazidos.

Tal argumentação refere-se ao entendimento manifestado pela DRJ acerca da
impossibilidade de análise do suposto caráter confiscatório da multa de ofício aplicada. Sem me
alongar, rejeito igualmente a preliminar, eis que o entendimento da DRJ está calcado não só nos
dispositivos do Decreto no 70.235/72, mas também no óbice constante da Súmula CARF no 02, que
assim dispõe:
Súmula CARF no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”

De fato, desde a Impugnação, a Recorrente vem alegando violação aos Princípios do
Não Confisco, da Capacidade Contributiva e Razoabilidade em razão da aplicação da multa de
ofício em 75%, o que não foi analisado pela DRJ, com base no art. 26-A, do Decreto no 70.235/72,
o qual estabelece que “no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Tal decisão foi proferida de forma correta e em observância ao entendimento
sumular acima mencionado. Exceção a esse regramento normativo e sumular são as seguintes
hipóteses:
“§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
Fl. 2604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.044 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723049/2014-13
7
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002;
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República,
na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.”
(art. 26-A, do Decreto no 70.235/72)
Embora os fundamentos da Recorrente estejam calcados em decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal (ADI no 551), certo é que a multa declarada inconstitucional é distinta
daquela que fundamentou os autos de infração sob análise. De fato, a multa considerada
confiscatória pelo Supremo Tribunal Federal determinava a sua aplicação em “duas vezes o valor”
do tributo não recolhido, bem como em percentual não inferior “a cinco vezes” o valor do tributo
sonegado, conforme previsão do §§ 2o e 3o, do art. 57, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.
No caso, a multa aplicada pela d. Fiscalização foi de 75%, nos termos do art. 44,
inciso I, da Lei no 9.430/94, ou seja, em patamar inferior ao do tributo exigido. Assim, não há
similitude entre o caso analisado pelo Supremo Tribunal Federal e o presente, a justificar a
aplicação do entendimento lá firmado.

Assim, acertadamente, a DRJ deixou de se debruçar sobre tal alegação, motivo pelo
qual também rejeito a preliminar suscitada.

Por fim, ainda em sede de preliminar, a Recorrente insurge-se contra o
entendimento da DRJ quanto à apresentação de provas após a Impugnação. Quanto a esse ponto,
considerando que as provas foram apresentadas apenas em sede de Recurso Voluntário, deixo a
análise do pleito para o tópico seguinte, em conjunto com a alegação de mérito relativa à
insubsistência da base de cálculo adotada nas autuações fiscais sob análise. Vejamos.
II – DO MÉRITO
II.1 – Das Provas Apresentadas em Sede de Recurso Voluntário e da Suposta Insubsistência da
Base de Cálculo Utilizada pela D. Fiscalização

O Acórdão da DRJ entendeu por bem indeferir a produção de prova, tendo em vista
que o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, determina que “a prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual (...).”
Fl. 2605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.044 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723049/2014-13
8
Não obstante tal previsão normativa, o próprio Decreto permite a apresentação de
prova em momento posterior, quando “demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior.”
Conforme entendimento já manifestado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
desta 2a Seção, entendo que “sob pena de violação do princípio da verdade material, que direciona
o contencioso administrativo tributário, as provas apresentadas após o protocolo da impugnação
devem ser apreciadas pela autoridade julgadora, seja para emitir juízo de valor ou para converter
o julgamento em diligência”. (Acórdão no 9202-01.328)
Não obstante acolher as provas apresentadas em sede de Recurso Voluntário,
entendo que não são hábeis a infirmar as autuações fiscais sob análise, em razão de estarem
quase que completamente ilegíveis em partes essenciais, não sendo, portanto, meio de prova
apto a corroborar as alegações da Recorrente.
No mais, em alguns documentos, nos quais é possível identificar o nome do
transportador e o valor da nota fiscal, se considerarmos a base de cálculo pretendida pela
Recorrente, chegaríamos a um valor maior do que o exigido pela d. Fiscalização. A título
exemplificativo, comparemos uma das notas em que é viável extrair, ainda que com dificuldade, o
valor do frete e o transportador (empregado autônomo), bem como o valor considerado na
autuação fiscal:

Base de Cálculo
Contribuição Segurado (11%)
Nota Fiscal
(fls. 277)
R$ 22.516,67 x 20% =
R$ 4.503,33*

R$ 495,36
Autuação Fiscal
(fls. 130)
R$ 985,32
R$ 108,39
* Base de Cálculo: 20% do valor da nota fiscal do serviço de transporte de carga
(art. 22, § 15, da Lei no 8.212/91)
Nota-se, portanto, que não bastasse a documentação ilegível, dos poucos
documentos passíveis de análise, verifica-se que, considerando as informações neles constantes e
aplicando-se a base pretendida pela Recorrente, o valor devido seria maior do que o autuado.
Neste sentido, embora entenda que, no caso vertente, é viável a análise da documentação
apresentada em sede de Recurso Voluntário, esta não possui o condão de infirmar os lançamentos
fiscais sob análise.
Saliente-se que as notas fiscais apresentadas tinham por finalidade demonstrar que
a base de cálculo utilizada pela d. Fiscalização teria sido equivocada, conforme suscitado pela
Recorrente em seu Recurso Voluntário, tendo em vista que, nos termos da legislação de regência,
a contribuição a cargo da empresa e do segurado, sobre as remunerações pagas a autônomos que
prestem serviços de transporte rodoviário de carga, incide sobre a base de cálculo correspondente
Fl. 2606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.044 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723049/2014-13
9
a 20% (vinte por cento) do valor da nota fiscal, fatura ou recibo emitidos. (art. 22, § 15, da Lei no
8.212/91).
No entanto, embora tenham sido juntadas notas fiscais dos serviços de transporte,
o cálculo apresentado pela Recorrente, a título exemplificativo, considerou o valor declarado em
sua DIRF como supostamente equivalente ao da nota fiscal – o que não condiz com a realidade,
conforme exemplo acima exposto – e aplicou 20% para chegar à suposta base de cálculo.
De fato, considerando apenas 20% da base declarada em sua DIRF, o valor do
tributo devido, pelos cálculos da Recorrente, é efetivamente menor. Mas, considerando os valores
da nota fiscal (naqueles casos em que foi possível aferi-los), verifica-se que, aplicando-se o
percentual de 20%, tal como determina a norma, a base autuada é substancialmente maior.
Assim, eventual acolhimento da argumentação trazida pela Recorrente levaria à
reformatio in pejus, o que não se admite no ordenamento jurídico vigente, motivo pelo qual nego
provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a integralidade dos créditos tributários tais como
lançados.
II.2 – Da Aplicação da Multa de Ofício e de seu Eventual Caráter Confiscatório, violação à
Capacidade Contributiva e à Razoabilidade
Tal como vem sendo abordado desde a Impugnação, a Recorrente sustenta a
inviabilidade da aplicação da multa de ofício, em razão de seu suposto caráter confiscatório. Sem
me alongar e fazendo referência ao entendimento já manifestado quando da análise da preliminar
de suposta nulidade da decisão da DRJ, nego provimento ao Recurso Voluntário.
De fato, tal argumentação esbarra em óbice sumular e normativo, que
expressamente vedam a análise de inconstitucionalidade de lei tributária por este Conselho. E,
embora haja exceção para tal regramento, conforme hipóteses previstas no § 6o, do art. 26-A, do
Decreto no 70.235/72, não é essa a hipótese do caso, eis que, conforme já exposto na preliminar
acima, a jurisprudência apresentada pelo Recorrente não é aqui aplicável ao caso.
Assim, deve-se manter o entendimento da DRJ no que tange à aplicação da multa
de ofício.
III – CONCLUSÃO
Por todo o exposto:
(i)
rejeito as preliminares de (i.1) nulidade dos autos de infração por ausência
de clareza e equívoco no enquadramento legal, bem como (i.2) a alegação
de nulidade da decisão da DRJ, por suposta omissão na análise de todas as
questões abordadas em Impugnação;
(ii)
no mérito, (II.1) embora entenda pela viabilidade de análise das provas
documentais apresentadas em sede recursal, nego provimento ao Recurso
Voluntário, seja porque tais provas não são hábeis a infirmar as autuações
Fl. 2607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.044 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723049/2014-13
10
fiscais, em razão de não estarem legíveis, seja porque conduziriam à
reformatio in pejus, hipótese não admitida em nosso ordenamento jurídico
vigente, bem como (ii.2) nego provimento ao Recurso Voluntário quanto à
multa de ofício, em razão do entendimento firmado na Súmula CARF no 02 e
previsão do art. 26-A, do Decreto no 70.235/72.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 2608
DF CARF MF
Original